Tribunal: TJMT
Processo: 1014884-96.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014884-96.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES - CPF: 012.306.331-03 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1014884-96.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES

Recorrida:
ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07-11/11
/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS PAGAS EM ATRASO. TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL. EMISSÃO DE FATURA (ABRIL) RELATIVA A ATUALIZAÇÕES, CORREÇÃO E MULTAS. FATURA (AGOSTO) EMITIDA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANO MORAL INOCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se
de ação indenizatória em que
o
R
ecorr
ido
STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES

postula reparação por danos morais
e danos morais
, em razão de cobranças
em duplicidade realizada
na fatura com vencimento em
agosto/2019 e cobrança de encargos realizados na fatura de abril/2021
.

2. É incontroverso nos autos que
o consumidor acumulou diversas faturas em atraso.

3. Em análise
as provas colacionadas nos autos evidencia que a cobrança relativa à
fatura de abril/2021
(ID 108308477) é exclusiva de encargos (juros, multas e atualizações).

4. No que concerne
à
respectiva fatura (abril/2021)
, embora o consumidor mencione que firmou acordo junto à concessionária, no entanto não colacionou provas nesse sentido, não há indicativo de protocolo, ligação, gravação ou qualquer
outro meio
. Outro ponto que causa estranheza é que diante das volumosas ações que tramitam nessa E. Turma Recursal é comum quando há renegociação que emita uma fatura única ou parcelamento que engloba todos os débitos, não obstante, na presente
actio
o consumidor apenas apresentou comprovantes de pagamento de cada fatura em atraso, o que pressupõem apenas pagamento em atraso e não renegociação de dívida.

5. Desse norte, considerando que as faturas foram pagas com relevante atraso e sem a incidência de correções, juros e multas é natural espreitar que a concessionária fosse realizar as respectivas cobranças de alguma forma, seja embutindo a cobrança nas faturas de consumo ou, como no caso, emitindo uma fatura destinada a esse fim.

6. Conforme exposto não há se falar em irregularidade
das cobranças
realizadas em abril/2021
, ante a
ausência de verossimilhança da narrativa empregada pelo consumidor e as provas colacionadas
.

7. Não obstante, no que concerne a cobrança em duplicidade da fatura com vencimento em agosto/2019, considerando que a concessionária Recorrida não apresentou justificativa para tanto, o valor de
R$ 547,20 (
quinhentos e quarenta e sete reais e vinte

centavos
)
deverá ser devolvido na forma
dobrada
.

8
. A mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, quando o ofendido demonstra ter sofrido sérios prejuízos financeiros ou quando ocorre à inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, situação que deve vir comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos, onde
restou
comprovado apenas as reiteradas cobranças.

9
. A toda evidência, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

10
. Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos
autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo, bem como não restou comprovado que a falha na prestação de serviço tenha colocado em risco a subsistência do consumidor e/ou de sua família.

11
. Sentença parcialmente reformada.

1
2
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES postula reparação por danos morais e danos morais, em razão de cobranças em duplicidade realizada na fatura com vencimento em agosto/2019 e cobrança de encargos realizados na fatura de abril/2021.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformada, a Recorrente

STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada,
para que sejam concedidos os pedidos da exordial com a condenação da empresa a restituição na forma dobrada e condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em contrarrazões (
ID
108308986
) a Recorrida
ENERGISA S/A
refuta as razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022